Tribunal: TJES
Processo: 0006996-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006996-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JUCELIA BATISTA DE MELLO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).

2- O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com o respectivo contrato de financiamento e a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução.

3- Sentença anulada.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006996-11.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: JUCELIA BATISTA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se interposta pela Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em Liquidação Extrajudicial - devido à Sentença de fls. 75/76, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu a petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Jucelia Batista de Mello e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil - CPC.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando que, em 02/12/2014, firmou um contrato de financiamento com a Apelada, mediante assinatura do TA – Termo de Adesão nº 33.051983-5 (fl. 22v), na quantia de R$ 6.859,44 (seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a ser paga em 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 381,08 (trezentos e oitenta e um reais e oito centavos).

A petição inicial foi instruída com o referido Termo, firmado pela Apelada e duas testemunhas e com o Contrato de Financiamento (fls. 23v/26v) que contém apenas a assinatura da Apelante e a informação de que se encontra registrado em cartório.

O Magistrado singular, por sua vez, prolatou a Sentença ora objurgada, destacando que:

“Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.”

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante procura demonstrar que o TA – Termo de Adesão nº 33.051983-5 (fl. 22v) é título executivo extrajudicial, como previsto no art. 784, III, do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas

In casu
, reafirmo que apenas o Termo de Adesão se encontra assinado pelo devedor e pelas testemunhas, havendo, contudo, na parte inferior do TA expressa referência no seguinte sentido:

“Dacasa Financeira S/A qualificada no contrato de financiamento, e o Financiado e Fiador acima qualificados, firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme Nº 197512, ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente ‘TA’. O Financiado e o Fiador declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas.”

Como se vê, restou consignado que o Termo em questão é parte integrante do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme nº 197512 “
ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar”
, entregue ao devedor no ato da contratação, sendo que, às fls. 23v/26v foi juntado o Contrato de Financiamento registrado sob o microfilme nº 216495, com previsão na Cláusula Vigésima Sexta de que:

“Fica revogado o contrato registrado no Cartório de Títulos e Documentos Myrian Castello Miguel, Vitória/ES, nº 197.512, sendo o mesmo substituído pelo presente instrumento.” (fl. 26v)

Assim, no caso em voga, além do termo de adesão assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas, há o respectivo contrato de financiamento e a planilha com a evolução da dívida (fl. 27v), pelo que reputo configurado o título executivo extrajudicial.

Na mesma toada, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato. 2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para restabelecer o prosseguimento da execução na origem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5012323-46.2021.8.08.0024, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0007426-60.2021.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2024)

Desse modo, é de se afastar a ocorrência de inépcia da inicial com a consequente anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso